Tribunal: CARF
Processo: 11080.729504/2017-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/05/2012
CSLL. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. IMPROCEDÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE 1996, PELO STF.
Em sede de apreciação da ADI no 4905/DF, com trânsito em julgado em 26/05/2023, o Supremo Tribunal Federal a considerou [...] parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 - incluído pela Lei 12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 -, bem como do inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, por arrastamento (s. 18/03/2023, Rel. Min. Gilmar Mendes).

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.729504/2017-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.479 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de agosto de 2023
Recorrente
FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/05/2012
CSLL. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA.
IMPROCEDÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
DO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE 1996, PELO STF.
Em sede de apreciação da ADI no 4905/DF, com trânsito em julgado em
26/05/2023, o Supremo Tribunal Federal a considerou “[...] parcialmente
conhecida e, nessa parte, julgada procedente para declarar a
inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 - incluído pela Lei
12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 -, bem como do inciso I do § 1o do
art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, por arrastamento” (s.
18/03/2023, Rel. Min. Gilmar Mendes).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão
de 1a instância que considerou a “Impugnação Improcedente”, tendo por resultado “Crédito
Tributário Mantido”.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.729504/2017-35
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.479 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729504/2017-35

2.

Foi lavrada Notificação de Lançamento (NL), de e-fls. 2, face à compensação tida
por indevida nos autos do processo administrativo no 16682.902096/2013-83, em obediência ao §
17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996. O Contribuinte foi cientificado em 13/11/2017 (e-fls. 6).
3.

Irresignado, em 12/12/2017 (e-fls. 9), apresentou Impugnação (e-fls. 11/16), em
que aduziu, em síntese:
3.1.

Em sede meritória, assevera que o lançamento contestado refere-se à multa pela
não
homologação
das
seguintes
DCOMP's:
02301.03047.310512.1.3.03-4605,
02639.45604.310512.1.3.03-0435 e 33332.46665.310512.1.3.03-7407, todavia, antes de
proferido o Despacho Decisório no de rastreamento 057825521, emitido em 02/08/2013, a
Impugnante “(...) retificou suas informações contábeis, desconsiderando as DCOMPs
02639.45604.310512.1.3.03-0435 e 33332.46665.310512.1.3.037407 e pagando os valores ali
considerados em junho de 2013, acrescidos de juros e multa, conforme DARF's anexos (doc.
01)”;
Da falta de intimação regular de Furnas quanto ao Despacho Decisório
3.2.

“(...) Com efeito, cumpre ressaltar que o presente lançamento de ofício da multa,
com fulcro no § 17 do artigo 74 da Lei n° 9.430/96, decorreu do Acórdão n° 14.64.107 da 6a
Turma da DRJ/RPO, proferido em 09.02.2017, nos autos do processo de crédito n°
16682.902096/2013-83, que concluiu, conforme relatado acima, pela intempestividade da
Manifestação de Inconformidade, já que, intimada por Edital, a empresa teria apresentado sua
defesa após o prazo para tanto”. “(...) Ocorre que o i. julgador daquele processo não observou a
irregularidade na intimação da contribuinte, que foi intimada por Edital sem que se tentasse
efetivamente intimá-la via postal, dado que (...) não houve o efetivo envio da correspondência,
havendo apenas o registro de ‘Aguardando Envio de Comunicação’ em 01/08/2013 e, após tal
data, todos os registros se referem a ‘Aguardando Retorno de AR’, sem que se registrasse o
efetivo envio”.
Da aplicação impositiva do princípio da verdade material
3.3.

Diante do exposto, não há “(...) que se falar em imposição de multa de ofício
nesse caso, uma vez que a aludida penalidade pecuniária constitui acessório da exação
principal”. “(...) As multas, em si mesmas, seguem a sorte do tributo a que se reportam, o qual,
uma vez inexigível, acarreta inexigibilidade daquelas”;
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada
no Acórdão no 105-001.353 - 1a TURMA DA DRJ05, proferido em sessão de 15/10/2020 (e-fls.
107/114), de que se deu ciência ao Contribuinte em 04/11/2020 (e-fls. 118), cuja ementa se
transcreve:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 31/05/2012
MULTA ISOLADA. CRÉDITO OBJETO DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.479 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729504/2017-35

É procedente a aplicação da multa isolada de 50% sobre o valor sobre o valor do débito
objeto da Declaração de Compensação não homologada, aos fatos geradores da multa
sob a égide do § 17 do art 74 da Lei n° 9.430/96, com alterações posteriores.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
MULTA ISOLADA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE.
A manifestação de inconformidade apresentada depois da edição da Medida Provisória
no 135, de 31/10/2003, suspende a exigibilidade dos débitos cuja compensação não foi
homologada e também acarreta a suspensão da exigibilidade da multa isolada então
lançada.
APENSAÇÃO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO.
Nos casos de manifestação de inconformidade contra o indeferimento do pedido de
restituição ou contra a não homologação da compensação e de impugnação da multa de
ofício respectiva, os processos serão apensados para serem decididos simultaneamente.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
5.

Irresignado, em 03/12/2020 (e-fls. 120), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 122/131), em que, sinteticamente, (i) repisa as alegações de Impugnação e (ii)
veicula matérias não ventiladas em se de de julgamento de 1a instância, como (ii.1) nulidade do
lançamento, face à inexistência de decisão final quanto à admissibilidade do crédito; e (ii.2)
inconstitucionalidade da multa prevista no § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 1996.

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 118 e 120).
7.

Como visto, o presente processo é decorrente do de no 16682.902096/2013-83,
julgado na presente sessão, tendo seu dispositivo vazado nos seguintes termos:
“Por todo o exposto, conheço parcialmente o Recurso Voluntário e, na parte
conhecida, nego-lhe provimento”.
8.

Em sede de apreciação da ADI no 4905/DF, com trânsito em julgado em
26/05/2023, o Supremo Tribunal Federal a considerou “[...] parcialmente conhecida e, nessa
parte, julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996 – incluído pela Lei 12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 –, bem como do
inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, por arrastamento” (s.
18/03/2023, Rel. Min. Gilmar Mendes), entendimento este de observância compulsória no
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.479 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729504/2017-35

julgamento deste recurso administrativo, nos termos do inc. I do § 1o do art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015.
CONCLUSÃO
9.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 213
DF CARF MF
Original